Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-15.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-15.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS - CPF: 980.372.421-53 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1000360-15.2017.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER-MT

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS

APELADA: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECONTOS INDEVIDOS NA CONTA POUPANÇA EM NOME DA NETFLIX – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E SEM AUTORIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INVERSÃO DO ÕNUS DE SUCUMBENCIA - RECURSO PROVIDO.

Comprovados os descontos mensais no importe de R$ 26,90 em razão de uma conta da plataforma NETFLIX, sendo que não foi comprovada a regular contratação pelo autor de tal serviço, não se desincumbindo a prestadora de serviço de seu ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC/15.

A cobrança indevida de serviço/produto não contratado pelo consumidor e obrigando-o a buscar o auxílio do Poder Judiciário, geram direito a indenização por danos morais em valor suficiente a inibir a repetição da conduta lesiva.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização de Danos Materiais e Morais no 1000360-15.2017.8.11.0009

ajuizada em face de
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a
- declarar a inexistência de negócio jurídico e débito entre as partes, com a consequente nulidade do contrato no 0504586155163955162;

b -
condenar a parte requerida à devolução dos valores cobrados indevidamente do requerente, em dobro, no valor apresentado por este de R$1.124,00 (mil cento e vinte e quatro reais), corrigidos monetariamente a partir de seu desembolso e acrescidos de juros a contar da citação;

c -
confirmar a antecipação de tutela concedida ao ID 6676316.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o requerente e o requerido ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na mesma proporção, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, contudo suspendeu sua exigibilidade quanto ao requerente, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC/15, uma vez que concedido os benefícios da Justiça Gratuita.

Alega que embora não tenha contratado os serviços da empresa apelada, é vítima de fraude e sofreu danos morais decorrentes do serviço não contratado, o que se equipara ao consumidor, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o reconhecimento da existência do ato ilícito, pois não houve contratação dos serviços da apelada, impõe o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o apelante fora vítima de fraude, além de ter valores descontados indevidamente de sua conta bancária, onde recebe sua verba alimentar necessária para a sua subsistência.

Salienta que
o dissabor dos descontos indevidos ultrapassou o mero aborrecimento, repercutindo em sua própria autoestima, segurança, patrimônio e sua paz de espírito, motivo pelo qual a apelada deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Ressalta que decaiu de parte mínima do pedido, portanto, a sucumbência deve ser suportada de forma integral pela apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de condenar a apelada a pagar indenização por danos morais, além de afastar a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (ID 148691813), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização de Danos Materiais e Morais no 1000360-15.2017.8.11.0009
em face da requerida/apelada, aduzindo que, para sua surpresa, identificou débitos automáticos indevidos em sua conta poupança, no valor mensal de R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos), descontados desde o mês de junho/2015 até janeiro/2017, em razão do contrato no 0504586155163955162, mesmo sem possuir qualquer relação com a parte requerida.

Alegou que desconhece a dívida e que não autorizou ninguém em fazê-la em seu nome, sendo que os descontos estão comprometendo seus parcos rendimentos, pois é pessoa humilde e situação financeira precária.

Sustentou que não realizou qualquer negócio com a requerida que enseje o débito automático, tampouco autorizou os descontos em sua conta bancária.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, os quais deverão ser atualizados com juros e correção monetária, desde a data do evento danoso.

O magistrado deferiu a gratuidade de justiça, concedeu a tutela provisória de urgência e determinou a realização da audiência de conciliação, que realizada, resultou infrutífera.

Na contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a falta de interesse de agir. No mérito, alegou a validade do contrato eletrônico, inexistência do dever de indenizar, sob o argumento de culpa exclusiva do autor e terceiros, pugnando ao final pela improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Giselda R. S. de Oliveira Andrade
julgou parcialmente procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

P
ois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor deve ser tratado como consumidor equiparado, por se tratar de discussão de
ocorrência de fraude (descontos indevidos) na conta bancária do autor
.

No caso em comento, a empresa apelada não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a solicitação dos serviços de “streaming” pela parte autora, uma vez que os documentos juntados com a contestação foram produzidos de forma unilateral, inexistindo comprovação da concordância do autor quanto à inclusão da cobrança de serviços.

Assim, o caso em comento caracteriza-se como falha na prestação de serviços por parte da empresa apelada, uma vez que o autor/apelante teve cobrados, em sua conta poupança, por quase dois anos, valores não autorizados referentes à contratação da assinatura da Netflix.

Desse modo, tenho que a apelada não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços por parte do autor, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, inc. II do CPC/15.

Portanto, uma vez entendida a existência da falha na prestação de serviços por parte da recorrida, caracterizado está o dever de indenizar os danos daí advindos.

Não bastasse isso, conveniente trazer à baila ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho, que, ao tratar do dano moral puro, fez expressa referência à desnecessidade de prova de sua ocorrência (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100):

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum”.

Logo, a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Desse modo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Logo, o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma integral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022